Tribunal: STJ
Processo: 1403221-25.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089565 - MS(2025/0404072-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FATIMA ELENITA GRUBERT
ADVOGADOS
: ALDO LEANDRO DE SÃO JOSÉ - MS007366
ANA CAROLINA ROZENDO DE SÃO JOSÉ - MS025478
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS009070
RODRIGO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS016829
NÁDIA GALEGO FIGUEIREDO - MS020483
ÉRICA DE OLIVEIRA LEANDRO - MS020666
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIDOR.
DEVEDOR FIDUCIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAUIS.
SÚMULA
5
E
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que: I) não há outras formas de promover a execução com a mesma
efetividade que a penhora do imóvel dado em garantia; II) não houve
indicação de outros bens, sendo inviável aplicar outro meio executivo; III)
não haverá prejuízo para a recorrente.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF,
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
4. Agravo conhecido. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55883683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b119283-7a1e-4003-9ea6-e6d1b5479303

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b119283-7a1e-4003-9ea6-e6d1b5479303

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089565 - MS(2025/0404072-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FATIMA ELENITA GRUBERT
ADVOGADOS
: ALDO LEANDRO DE SÃO JOSÉ - MS007366
ANA CAROLINA ROZENDO DE SÃO JOSÉ - MS025478
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS009070
RODRIGO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS016829
NÁDIA GALEGO FIGUEIREDO - MS020483
ÉRICA DE OLIVEIRA LEANDRO - MS020666
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIDOR.
DEVEDOR FIDUCIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAUIS.
SÚMULA
5
E
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que: I) não há outras formas de promover a execução com a mesma
efetividade que a penhora do imóvel dado em garantia; II) não houve
indicação de outros bens, sendo inviável aplicar outro meio executivo; III)
não haverá prejuízo para a recorrente.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF,
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
4. Agravo conhecido. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FÁTIMA ELENITA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
GRUBERT
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 3827ff67-d685-4735-8bfb-3a24ff2759fc

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. TERCEIRA
GARANTIDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE PENHORA E
DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por terceira garantidora, que
ofereceu bem imóvel em garantia hipotecária em execução de título
extrajudicial, objetivando a reforma de decisão que rejeitou preliminares de
ilegitimidade passiva, litigância de má-fé, excesso de penhora e de execução,
e indeferiu o pedido de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verifica-se se: (i) a agravante, como garantidora hipotecária, possui
legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (ii) há excesso de
penhora ou execução; (iii) deve incidir correção monetária sobre o débito;
(iv) estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade
judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do terceiro garantidor hipotecário é limitada ao valor da
garantia ofertada, nos termos do
V, do CPC, sendo legítima sua
art. 779,
inclusão no polo passivo da execução.
Não caracterizada má-fé processual por parte do credor, tratando-se de
inovação em sede recursal.
Inexistência de outros bens indicados pela executada para substituição do
bem penhorado, o qual, ainda que de valor superior à dívida, não configura
excesso de penhora, nos termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 805,
A correção monetária é elemento obrigatório de recomposição do valor da
moeda e não pode ser afastada, sendo inaplicável a alegação de excesso de
execução por esse fundamento.
Comprovada hipossuficiência financeira da agravante, aposentada com
renda de um salário mínimo, faz jus aos benefícios da justiça gratuita,
ausente impugnação idônea quanto à sua situação econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, apenas para conceder à agravante os
benefícios da justiça gratuita.
Tese de julgamento:
O terceiro garantidor hipotecário possui legitimidade para figurar no polo
passivo da execução, limitada ao valor do bem ofertado em garantia, nos
termos do
V, do CPC.
art. 779,
A ausência de indicação de bens alternativos impede a substituição da
penhora, não se caracterizando excesso por si só em razão do valor superior
do bem penhorado ao crédito exequendo.
A correção monetária é elemento intrínseco às obrigações pecuniárias, não
configurando excesso de execução sua incidência, mesmo quando não
pactuada expressamente no contrato.
A concessão da justiça gratuita pressupõe prova suficiente da
hipossuficiência econômica, sendo indevida sua negativa quando
demonstrado rendimento limitado e ausência de comprovação em contrário.”
(e-STJ, fls. 43-45)

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
e parágrafo único do Código de Processo Civil, pois a manutenção da
art. 805
penhora integral do imóvel dado em hipoteca, sem redução proporcional, teria sido contrária ao
princípio da menor onerosidade e ao regime da execução com garantia real. A redução da
constrição sobre bem rural desmembrável seria possível para evitar prejuízo desproporcional em
Documento eletrônico VDA55571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 3827ff67-d685-4735-8bfb-3a24ff2759fc

relação ao crédito, pois o imóvel foi avaliado em R$ 1.924.969,00, todavia possui valor de
mercado de R$ 2.500.000,00. Aponta que, se o bem for levado à hasta pública, poderá ser
arrematado em segundo leilão por até 60% do valor do imóvel, perdendo razoável montante.
(ii) Sustenta divergência jurisprudencial, porque a decisão teria reconhecido
responsabilidade pessoal da garantidora hipotecária e admitido bloqueio de valores via
SISBAJUD, quando a responsabilidade do interveniente hipotecário estaria limitada ao bem
dado em garantia. A constrição de patrimônio alheio ao imóvel hipotecado teria violado a
limitação legal da garantia real.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.
).
572/588
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Contraminuta às fls.

616/624.
É o relatório.
VOTO
Trata-se na origem de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
rejeitou, entre outros, excesso de penhora e de execução. A agravante FÁTIMA ELENITA
GRUBERT, ora recorrente, alegou que o Banco Bradesco
ora recorrido, está lhe
S/A,
executando como se fosse devedora principal da cédula de crédito rural objeto da
execução. Afirma que houve bloqueios via SISBAJUD e pedidos de penhora via RENAJUD,
embora fosse apenas terceira garantidora hipotecária. Diante disso, sustentou excesso de penhora
pela constrição integral de imóvel rural cujo valor seria muito superior ao crédito, e excesso de
execução pela adoção de índice de correção monetária diverso do pactuado; requereu suspensão
dos atos executivos e a concessão da justiça gratuita.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul reconheceu a legitimidade
passiva da garantidora hipotecária, limitada ao valor do bem dado em garantia, e rejeitou a
litigância de má-fé. Ainda, manteve a penhora do imóvel por ausência de indicação de bens
alternativos pelo executado, aplicando o princípio da menor onerosidade nos termos do art. 805,
parágrafo único, do CPC. Assentou que a correção monetária seria elemento obrigatório de
recomposição do valor da moeda, afastando a tese de excesso de execução por esse fundamento;
e concedeu à agravante a justiça gratuita, diante da comprovação de renda de um salário mínimo
(fls.
).
43/58
Nos termos do acórdão:

"Em relação ao excesso de penhora, inicialmente, deve ser destacado que, em
se tratando de execução, salvo exceções legais, todos os bens do
devedor presentes e futuros, independentemente de sua natureza, estão
naturalmente vinculados ao cumprimento da obrigação.
O artigo 805, parágrafo único, do CPC, dispõe que: "Quando por vários
meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça
pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado
que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros
meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados".
Documento eletrônico VDA55571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 3827ff67-d685-4735-8bfb-3a24ff2759fc

No entanto, a observância desse princípio só passa a ser possível quando
presentes outras formas de promover a execução com a mesma efetividade e
o devedor coopera para isso.
Na hipótese, a parte agravante não indicou bens passíveis de penhora que
, motivo pelo qual deve
pudessem substituir o imóvel objeto do ato constritivo
ela ser mantida.
E ainda, a simples alegação de que a penhora do imóvel seria
desproporcional ao valor do crédito não merece acolhimento, uma vez que
ao executado será oportunizado o levantamento de eventuais valores
,
excedentes, o que afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável
especialmente porque não houve demonstração de alternativa menos gravosa
por parte do
que pudesse assegurar a efetividade da
executado/agravante
execução.
[...]"

Diante da decisão, a parte se insurgiu, aduzindo que há excesso na penhora do
imóvel rural que está com valor defasado na avaliação, além de ser muito superior a dívida.
Ainda, aduziu que não poderia sofrer constrição por outros meios judiciais, que não fosse no seu
bem dado em garantia.
O apelo nobre não merece prosperar.
Quanto à alegada violação ao
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 805,
sob o fundamento de que a penhora do imóvel enseja excesso, do excerto transcrito, constata-se
que o egrégio Tribunal
após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da
a quo,
natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que: i) não há outras
formas de promover a execução com a mesma efetividade que a penhora do imóvel dado em
garantia; ii) não houve indicação de outros bens, sendo inviável aplicar outro meio executivo; iii)
não haverá prejuízo para a recorrente.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre os requisitos da menor
onerosidade à parte executada, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede
de recurso especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA.
BLOQUEIO DE ATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo
ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
preservando-se o interesse do credor.
2. A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD foi considerada
adequada pelas instâncias ordinárias, diante do reiterado descumprimento
da obrigação de fazer pela operadora, sendo vedado o reexame de fatos e
provas nesta instância, conforme Súmula 7 do STJ.
3. A multa cominatória deve ser fixada em patamar razoável e proporcional,
evitando enriquecimento sem causa. No caso, foi constatado cumprimento
parcial da obrigação, justificando a limitação do valor da multa ao teto de
R$ 30.000,00.
4. A revisão do valor das astreintes pode ser realizada a qualquer tempo,
inclusive de ofício, quando se revelar inadequado, conforme entendimento
consolidado no STJ.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial,
limitando o valor da multa cominatória."
Documento eletrônico VDA55571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 3827ff67-d685-4735-8bfb-3a24ff2759fc

(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.744.179/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO COM GARANTIA REAL. PENHORA DE IMÓVEL. EXCESSO
DE PENHORA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA
FRAÇÃO DO BEM. DECISÃO QUE MANTÉM PENHORA SOBRE A
INTEGRALIDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
RECURSO NÃO ADMITIDO. ÔNUS DA NOVA
SÚMULA 7/STJ.
AVALIAÇÃO DEVE SER SUPORTADO POR QUEM IMPUGNOU A
AVALIAÇÃO JÁ REALIZADA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
manejado em face de acórdão que manteve a penhora sobre a integralidade
de imóvel dado em garantia em execução, indeferindo o pedido de
fracionamento do bem e determinando que o ônus do pagamento dos
honorários periciais recaísse sobre o executado, nos termos do
do
art. 95
CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o fracionamento do
imóvel penhorado para garantir apenas o valor da dívida, em observância ao
princípio da menor onerosidade ao executado; e (ii) saber se o ônus do
pagamento dos honorários periciais pode ser rateado entre as partes ou deve
recair exclusivamente sobre o executado que impugnou a avaliação do bem.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem, ao manter a penhora sobre a integralidade do
imóvel, fundamentou sua decisão em elementos fáticos e probatórios,
reconhecendo que o bem foi dado em garantia real e que a constrição deve
recair sobre a totalidade do imóvel (art. 835, §3o, do CPC).
4. A pretensão de revisão do conjunto fático-probatório para verificar a
divisibilidade do imóvel e a suficiência da fração para garantir o débito
atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de
recurso especial.
5. O ônus do pagamento dos honorários periciais para nova avaliação do
bem recai sobre o executado que impugnou a avaliação realizada pelo
oficial de justiça, nos termos do
do CPC.
art. 95
6. A pretensão de revisão do conjunto fático-probatório para verificar a
divisibilidade do imóvel e a suficiência da fração para garantir o débito
atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de
recurso especial.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a parte que requer
nova avaliação deve arcar com os custos dos honorários periciais, sendo
inaplicável o rateio entre as partes. Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido."
(
relatora
,
AREsp n. 2.853.521/RO,
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)
"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ARRESTO.
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR. SUBPRODUTO DAS LAVOURAS DE CANA DE
AÇÚCAR EMPENHADA. REMOÇÃO DO BEM. FUNGIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PREJUÍZOS.
MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DO DEVEDOR. ARTIGOS
ANALISADOS: ARTS. 655, §1o; E 666, §1o, DO CPC.
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em outubro de 2008. Recurso
especial concluso ao Gabinete em 17.04.2012.
2. Discussão relativa à remoção do açúcar constrito como garantia da
execução.
Documento eletrônico VDA55571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 3827ff67-d685-4735-8bfb-3a24ff2759fc

3. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
4. Não merece ser conhecido o recurso especial que deixa de impugnar
fundamento suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado.
Inteligência da Súmula 283 do STF.
5. A jurisprudência vem se orientando no sentido de que a penhora sobre
bens fungíveis se aperfeiçoa independentemente da tradição dos bens, sendo
que, na hipótese de recair sobre produção agrícola, não deve impedir a
respectiva comercialização, transferindo-se sempre à produção futura, que
deverá ser apresentada no momento oportuno.
6. Embora tenha sido alterada a regra geral no tocante à nomeação do
depositário de bens constritos para a garantia da execução (art. 666, §1o),
sendo tal encargo, após a
preferencialmente atribuído a
Lei 11.382/2006,
outrem que não o próprio devedor, essa nova regra, de fato, não é absoluta,
devendo ser cotejada com as demais regras e princípios do processo de
execução, notadamente, o da menor onerosidade, prevista no
do
art. 620
CPC.
7. Além das hipóteses de concordância do credor e de dificuldade de remoção
do bem constrito (art. 666, §1o do CPC), o devedor poderá permanecer na
sua posse, exercendo o encargo de depositário, quando a remoção do bem
puder lhe causar evidentes prejuízos.
8. Se a recorrente tem disponibilidade sobre o açúcar arrestado, em razão da
sua fungibilidade, podendo comercializá-lo, isso não a exime da obrigação de
manter consigo quantidade suficiente para entregá-lo quando do momento de
alienação judicial para satisfação do crédito.
9. Se efetivamente ocorreu, a eventual redução da garantia decorrente da
comercialização do açúcar poderá ser compensada por outras medidas de
constrição, sem que seja necessária a remoção do produto, em claro prejuízo
à atividade da recorrente.
10. Recurso especial provido."
(
relatora
, Terceira
REsp n. 1.304.196/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJe de
10/6/2014,
18/6/2014)

Quanto ao cabimento em face da alínea , incide no caso o óbice da
c
Súmula 284/STF,
uma vez que a parte recorrente, em suas razões de recurso especial, deixou de indicar com
precisão quais dispositivos legais teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido ou objeto de
interpretação divergente pelos Tribunais, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
Como sabido, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-
jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem
argumentos hábeis a mostrar que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei
federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob
substrato fático semelhante.
Assim, ainda que o apelo nobre seja interposto pela mencionada alínea
, o
c
recorrente deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender, indevidamente
interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo analítico, mostrando a similitude fática dos
acórdãos em comparação e demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado
de forma antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento, nessa parte, de deficiência na fundamentação no recurso especial,
Documento eletrônico VDA55571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 3827ff67-d685-4735-8bfb-3a24ff2759fc

atraindo a incidência, por analogia, da
que assim dispõe:
Súmula 284/STF,
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
."
compreensão da controvérsia
Não obstante o
tenha trazido, como objetivo a ser buscado pelos
CPC/2015
magistrados, a primazia do julgamento de mérito, não se deve perder de vista que cabe ao
recorrente cumprir os requisitos instrumentais para a interposição do recurso especial, sob pena
de não conhecimento.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. EMPRÉSTIMO VERBAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)
. [...]
"
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.568.839/RS,
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/02/2025,
28/02/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que "a falta de indicação
expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso
especial (alíneas a, b e c do inciso III do
implica o seu não
art. 105)
conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter
excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma
inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (EAREsp n. 1.672.966/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/4/2022,
. Incidência da
11/5/2022)
Súmula n. 284/STF.
2. Ainda que admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada
pela Corte Especial do STJ, verifica-se a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
3. Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte
com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado
recorrido, não preenche o requisito formal de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA55571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 3827ff67-d685-4735-8bfb-3a24ff2759fc

4. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes.
5. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de
malferimento do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por ser a via
inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à
Suprema Corte. Precedentes.
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.754.985/RS,
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
24/02/2025,
27/02/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
OFENSA
A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. EXPRESSA. DEMONSTRAÇÃO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CIVIL. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
ART. 489,
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não
indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o
recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a
dispositivo de lei federal.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC, quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. [...]
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.737.409/RS,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, QUARTA TURMA
17/02/2025,
20/02/2025)

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§ 11, do
visto que o recurso especial tem origem
art. 85,
CPC/2015,
em agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 3827ff67-d685-4735-8bfb-3a24ff2759fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.089.565 / MS
Número Registro: 2025/0404072-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015096020188120011
14032212520258120000
1403221252025812000050001
8015096020188120011
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FATIMA ELENITA GRUBERT
ADVOGADOS : ALDO LEANDRO DE SÃO JOSÉ - MS007366
ANA CAROLINA ROZENDO DE SÃO JOSÉ - MS025478
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS009070
RODRIGO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS016829
NÁDIA GALEGO FIGUEIREDO - MS020483
ÉRICA DE OLIVEIRA LEANDRO - MS020666
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: 71f11b9a-3f59-4870-9913-160b99635e9b

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:21
Código de Controle do Documento: 71f11b9a-3f59-4870-9913-160b99635e9b